Tribunal: STF
Processo: RE 103432
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-09
Data de publicação: 1984-11-09

Ementa:
Locação comercial. Renovação. Retomada. Veto regimental. Dissídio sumular. Art. 325, V, f, do RI. Súmula 374 (exegese).
Sem que ocorra dissídio manifesto do julgamento com a Súmula 374, em sua correta exegese, a matéria pertinente à renovatória de locação comercial está vedada ao acesso extraordinário por força do art. 325, V, f, do RI c/c o art. 1218, III do CPC.
Recurso Extraordinário não conhecido.